Tribunal: TJBA
Processo: 8037464-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037464-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAN TOSTA RAMOS Advogado(s): ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE CABOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. RESTRIÇÃO MÉDICA AO USO DE ARMA DE FOGO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Alan Tosta Ramos em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando garantir sua matrícula e formatura no Curso Especial de Formação de Cabos PM – CEFC PM 2023.2, bem como indenização por danos morais. A autoridade coatora justificou a exclusão do impetrante do curso com base em restrição médica ao uso de arma de fogo, conforme exigência prevista em edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do impetrante do Curso Especial de Formação de Cabos PM 2023.2, com base em restrição médica ao uso de arma de fogo, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à matrícula e conclusão do curso de formação, à luz do edital regente do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito líquido e certo invocado no mandado de segurança deve ser comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória ou a desconsideração de critérios objetivos definidos em edital. A exclusão do impetrante do curso decorre do estrito cumprimento de exigência prevista no item 1.7, VI, do Edital nº IEP CPCP 013/03/2023, que estabelece como condição para ingresso e permanência a ausência de restrição ao uso de arma de fogo. A avaliação médica realizada em 02/05/2023 constatou oficialmente a restrição, sendo o impetrante formalmente comunicado por sua unidade de lotação, sem que tenha impugnado o laudo administrativa ou judicialmente. A jurisprudência do STJ veda a interferência judicial em critérios técnicos e objetivos previamente fixados em edital de concurso público, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital. A inserção do nome do impetrante na lista de convocação se deu de forma equivocada, conforme reconhecido pela Administração, não tendo ele concluído todas as etapas do processo seletivo, inclusive a de comprovação documental, nos termos do item 1.11 do edital. A atuação da Administração Pública pautou-se nos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade administrativa, não havendo desvio de finalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A Administração Pública pode excluir candidato de curso de formação militar quando constatada, por avaliação médica oficial, restrição ao uso de arma de fogo, nos termos do edital. A vinculação ao edital impede que o Poder Judiciário flexibilize requisitos objetivos previamente definidos para ingresso e permanência em curso de formação. A ausência de impugnação administrativa ou judicial ao laudo médico impede o reconhecimento de direito líquido e certo à matrícula ou conclusão do curso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 68912/PR, Segunda Turma, DJe 04.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8037464-04.2023.8.05.0000, impetrante ALAN TOSTA RAMOS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PREFACIAL e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I